Tribunal: TJDFT
Processo: 0721323-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. MÉRITO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE.
1. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de perícia contábil. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de mútuo celebrados com pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional, tal como as construtoras e incorporadoras, é possível a capitalização de juros por aplicação da tabela Price, desde que aplicados anualmente.
3. Negou-se provimento ao recurso.